Tribunal: TJDFT
Processo: 0701097-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO. MODALIDADE TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pleito de reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o caso se amolda aos critérios para renovação de consultas por meio de sistema informatizado disponível no TJDFT.
III. Razões de decidir
3. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências.
4. Como lapso temporal razoável a ensejar a reiteração de consulta de bens da parte executada, admite-se o intervalo superior a 1 (um) ano.
5. Na espécie, as últimas pesquisas para a localização de bens por meio do sistema SISBAJUD ocorreram em agosto de 2022.
6. Da interpretação do normativo legal e da jurisprudência sobre a matéria em cotejo com o caso concreto, resta que estão presentes os requisitos autorizadores para a reiteração de pesquisa por meio do SISBAJUD, na modalidade teimosinha.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/10/2018; AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05/11/2015; AgInt no REsp 1.909.060/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/03/2021. TJDFT, AGI 0722498-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/9/2021; AGI 0737961-64.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 29/10/2020; AGI 0714604-55.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 28/10/2020; AGI 0700483-90.2018.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 30/05/2018; AGI 0712254-60.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 1/9/2021.